Tribunal: CARF
Processo: 10580.721937/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721937/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LUIZ COELHO DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
DE
DEPENDENTES
E
MÉDICAS.
COMPANHEIRA.
UNIÃO
ESTÁVEL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que se mostrar sem a verossimilhança necessária
ou por não atender aos requisitos legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS. FILHA
ALIMENTANDA.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas e com instrução dos alimentados, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente,
podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda, devendo, em relação
às despesas com instrução, ser respeitado o limite anual individual previsto no
art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se as glosas quando não comprovado cumprimento dos requisitos
legais a motivar para a motivar as respectivas deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente), que dava provimento parcial ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721937/2011-53
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 5/11), referente ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008, no valor de R$ 20.614,02, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 7.923,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.040,55, e da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 9.922,64, todas por falta de comprovação, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 10.143,70.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- em relação à primeira infração está questionando o valor de R$ 4.573,80 referente aos
dependentes Savio Luiz Jesus Coelho de Araújo, Sofia Jesus Coelho de Araújo e
Gecilene Rodrigues de Jesus;
- para a segunda infração, alegou que está questionando o valor de R$ 7.441,98, pois se
tratam de despesas com instrução de Sávio Luiz Jesus Coelho de Araújo e Sofia Jesus
Coelho de Araújo, cada um dos quais representou uma despesa total de R$ 2.796,00 no
ano de 2007; bem como com a filha universitária Maria de Almeida de Araújo para
quem pagou despesas com instrução (que não se confunde com a prestação da pensão
alimentícia, determinada em acordo judicial) no valor de R$ 9.685,00; e
- por último, em relação à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, alegou
que está questionando o valor de R$ 10.264,74, conforme declarações dos planos de
saúde CBPM e AECBPM que demonstram os pagamentos de R$ 3.556,60 e R$
3.573,95 em benefício de seus filhos, o mesmo ocorrendo quanto ao atendimento
odontológico prestado por clínicas especializadas, em sistema de credenciamento
mantido pela CBPM, que forneceu apenas parte das guias de atendimento odontológico
emitidas no exercício em pauta, somando estas R$ 1.522,69. No tocante à Vitalmed,
aduziu que a documentação acostada mostra a relação dos seus beneficiários e
respectivos valores mensais, além de outros beneficiários sob a titular Maria da
Conceição Coelho, em regime de coparticipação.
Em 27/05//2011, peticiona registrando que recebeu carta cobrança sem o prévio
julgamento da impugnação apresentada, oportunidade em que reapresenta documentos
comprobatórios da relação de dependência e requer, após a apreciação da peça impugnatória,
parcelamento do débito em 40 vezes.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

Em sede de revisão do lançamento (fls. 37/38), foram restabelecidas as deduções
de dependente e com instrução, tendo sido ajustado o imposto suplementar para R$ 6.299,30.
Intimada, por edital, do despacho decisório proferido, quedou-se inerte (fls. 46).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 101/110), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas
de dependentes, com instrução e médicas, ajustando o imposto suplementar em litígio para R$
4.177.57, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Deve ser aceita a dedução com dependentes quando comprovada a relação de
dependência e preenchidos os requisitos legais para a dedução.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.COMPROVAÇÃO
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos comprovadamente
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as importâncias
relativas a despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória com atendimento aos requisitos estabelecidos pela legislação.
DESPESA COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS DE ALIMENTANDA.
Somente podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual do alimentante as despesas
com instrução e médicas de alimentanda, quando esse encargo estiver previsto
expressamente na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM
DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 04/11/2014 (fls. 113), o contribuinte, em 02/12/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 115/125), insurgindo-se contra a glosa de sua
companheira, Gecilene Rogues de Jesus, como dependente (R$ 1.584,60) e no plano de saúde
CBPM (R$ 3.556,60), e da glosa da dedução das despesas com instrução de sua
filha/alimentanda, Maria de Almeida de Araújo (R$ 2.480,66) e no plano de saúde ACBPM (R$
3.573,95), requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida, com o acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 126/147.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas de dependente, com instrução e médicas em litígio – Da
falta de comprovação da união estável e da decisão judicial estipulando a obrigação
alimentar:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa das despesas de dependente (R$ 1.584,60) e médicas (R$ 3.556,60) de sua companheira,
Gecilene Rodrigues de Jesus, por falta de comprovação da relação de dependência, e das despesas
com instrução (R$ 2.480,66) e médicas (R$ 3.573,95) de sua filha/alimentanda, Maria de Almeida
de Araújo, por falta de previsão expressa em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas
razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar,
que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a efetividade dos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no caso
das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 101/110) e atendo-
se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/11), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, à mingua de
comprovação tanto da convivência conjugal ou vida em comum no ano-calendário de 2007 a
justificar a união estável, quanto da decisão judicial (não trazida aos autos) prevendo o pagamento
das despesas médicas e com instrução da filha alimentanda – me convenço do acerto da decisão
recorrida em relação a despesa em litígio, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 104/109), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Dedução Indevida com Dependentes
Iniciando a análise da Impugnação pela dedução indevida com dependentes apurada
pela Fiscalização, torna-se necessário, preliminarmente, transcrever o artigo 38 da
Instrução Normativa da SRF no 15/2001, que assim dispõe:
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
(...)
Anexo a sua impugnação o contribuinte apresentou cópia de duas certidões de
nascimento, conforme fls. 15 e 16, que atestam que os dependentes Sávio e Sofia são
seus filhos e de Gecilene Rodrigues de Jesus. Já para a relação de dependência
desta última o contribuinte anexou aos autos:
- Contrato de Locação, de 01/05/2008, demonstrando que reside no endereço Rua
Conselheiro Pedro Luiz no 217, Rio Vermelho (fls. 18 e 19);
- Conta de telefone de fls. 61 e 62, emitida em 21/03/2010, que comprova que
Gecilene reside no mesmo endereço acima descrito; e
- Proposta de Adesão a produto de Previdência da Caixa Econômica Federal, assinado
pelo contribuinte em 26/03/2010 (fls. 90 a 92), onde consta Gecilene como
beneficiária.
Ocorre que todos os documentos apresentados não cumprem o requisito legal, qual
seja, demonstrar a vida em comum no ano-calendário de 2007.
Logo, não considero como atendido o requisito previsto na parte final do inciso II do
art. 38 da IN SRF 15/2001: o companheiro ou a companheira, desde que haja vida
em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou
filho.
(...)
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
(...)
No que se refere à Faculdade Ruy Barbosa, trata-se de despesa com a alimentanda
Maria de Almeida Araújo. Sobre o assunto o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3000, de 1999, prescreve:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um
mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “b”).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

[...];
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste
artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
[...]
E o Manual Perguntas e Respostas do IRPF 2008 dispõe:
FILHO NÃO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO
356 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não
incluído como dependente na declaração de ajuste de quem efetuou o
pagamento dessas despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas
médicas e com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes
perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que for considerado dependente. Contudo, podem ser deduzidas na
declaração as despesas médicas e com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um
dos cônjuges ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro
cônjuge.
Assim, em consulta ao processo no 10010.000698/0111-14, onde consta o Dossiê da
fiscalização efetuada junto ao contribuinte, somente consta o ofício expedido pelo Juiz
de Direito à fonte pagadora (extraído daquele processo e anexo aos autos à fl. 99), não
constando do presente processo nem do Dossiê da fiscalização o acordo
homologado judicialmente. Dessa forma, a glosa fiscal deve ser mantida, por falta de
previsão legal para a dedução pleiteada.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Cabe esclarecer que:
1) Os documentos de fls. 20 e 23 demonstram que o valor de R$ 3.556,60 foi pago em
benefício do contribuinte, de Gecilene, Sávio e Sofia, sem individualização dos
montantes pagos. Contudo, somente esses dois últimos foram considerados
dependentes do contribuinte no presente voto.
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados não atendem totalmente aos
requisitos previstos na Lei no 9.250/1995 visto que não há como verificar do total
pago pelo contribuinte, qual parcela é referente Gecilene (despesa indedutível).
Logo, deve ser mantida a glosa levantada pelo Fisco.
2) Da mesma forma que ocorreu com as despesas com instrução de alimentanda,
somente podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual do alimentante as
despesas médicas de alimentanda, quando esse encargo estiver previsto
expressamente na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.
Como não há nos autos acordo judicial com essa previsão, a glosa das despesas
médicas com a alimentanda deve ser mantida.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721937/2011-53

Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção das glosas operadas, ao teor da legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital